Tribunal: TJES
Processo: 5008924-13.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5008924-13.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SAMANTHA LIEVORE ZANOTELLI

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LICENÇA MATERNIDADE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DA FILA DE CONCURSO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados - não há que falar em preterição -, nem para a Administração. Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante
” (STJ, REsp n. 1.655.899, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/04/2018).

II.
O Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça compreendeu ser
“Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o ‘final da fila’, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa”
(TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024).

III.
A jurisprudência pátria esclarece que
“o candidato convocado que apresenta pedido de adiamento da posse abandona a ordem de classificação e, sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suporta o risco de inexistirem vagas futuras para sua colocação”
(TJRO - AC: 70350995620198220001 RO 7035099-56.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/11/2021).

IV.
Na espécie, quando o candidato pleiteia sua reclassificação para o final da fila dos aprovados, referida situação afasta seu direito subjetivo à nomeação e à posse, tendo em vista que ficará à critério da Administração Pública, no futuro, verificar a necessidade de contratação de pessoal, que está condicionada ao surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame e/ou desistência de candidatos classificados dentro da vagas antecedentes.

V.
Segurança concedida, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Peço vista
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
SAMANTHA LIEVORE
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
em face de ato supostamente coator realizado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO E GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que não haveria analisado seu pedido de reclassificação para o final da fila do concurso público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES.

Narra a Impetrante, na Exordial, em apertada síntese, que foi aprovada em 43º (quadragésimo terceiro) lugar para o cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis, tendo sido nomeada para o cargo em 07.08.2023, sendo que a data de sua posse está marcada para o dia 25.08.2023, e o curso de formação agendado para o período de 04.09.2023 a 28.09.2023.

Sucede, contudo, que afirma estar em gozo de licença maternidade, com previsão de término para 08.10.2023, motivo pelo qual não conseguirá comparecer na posse e no curso de formação.

Diante disso, alega que requereu sua reclassificação para o final da fila do concurso público, em 09.08.2023, entretanto, seu pedido ainda não foi analisado.

Em sendo assim, pugna pela concessão da medida liminar
“para determinar a autoridade coatora que promova a reserva de vaga em favor do impetrante para seja determinada a reclassificação da impetrante (regra do reposicionamento) para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso – Edital SEGER N. 35/2023 e Decreto 1659-S, para o cargo de ciências contábeis, de forma a garantir a efetividade de sua aprovação e que possa vir a ser nomeada futuramente, durante a vigência do concurso”
.

Ab initio,
cumpre elucidar que a Requerente restou aprovada em Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, em 43º (quadragésimo terceiro) lugar, para o cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis, tendo sido nomeada para o cargo em
07.08.2023
(ID 5698961), com data de sua posse marcada para o dia
25.08.2023
, e o curso de formação agendado para o período de
04.09.2023 a 28.09.2023.

Sucede, contudo, que a Impetrante encontrava-se em gozo de licença maternidade, nos termos da
Portaria IPC/DTP/PM nº 7968/2023
(ID 5698966), desde
12.04.2023
, com previsão de término para
08.10.2023
, motivo pelo qual afirmou que não conseguiria comparecer na posse e no curso de formação.

Diante disso, pleiteou pela concessão da medida liminar
“
para determinar a autoridade coatora que promova a reserva de vaga em favor do impetrante para seja determinada a
reclassificação da impetrante (regra do reposicionamento) para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso
– Edital SEGER N. 35/2023 e Decreto 1659-S, para o cargo de ciências contábeis, de forma a garantir a efetividade de sua aprovação e que possa vir a ser nomeada futuramente, durante a vigência do concurso”
.

Inicialmente, cumpre elucidar que o
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo
-
Lei Complementar nº 46/94
, estabelece, em seu
artigo 16, § 4º
, que
“
a posse verificar-se-á no prazo de até trinta dias contados da publicação do ato de nomeação
”.

Além disso, referido dispositivo legal também prevê, em seu § 7º, que “
o prazo para posse em cargo de carreira, de concursado investido em mandato eletivo, ou licenciado, será contado a partir do término do impedimento
, exceto no caso de licença para tratar de interesses particulares ou por motivo de deslocamento do cônjuge, quando a posse deverá ocorrer no prazo previsto no § 4º”.

In casu,
considerando que a Impetrante encontrava-se em gozo de licença-maternidade até a data de
08.10.2023
, a própria Lei determina que o prazo de 30 (trinta) dias para sua posse deverá ser contado a partir do término da licença/impedimento, isto é, a partir de
09.10.2023
, nos termos do artigo 16, § 7º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo
.

Ademais,
no tocante,
especificamente
, ao
pedido de reclassificação da candidata para o final da fila de aprovados
,

o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“
o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados - não há que falar em preterição -, nem para a Administração. Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante
” (
STJ,
REsp n. 1.655.899, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/04/2018).

De igual modo, este
Egrégio Tribunal de Justiça
já fixou compreensão que
“não se mostra razoável negar o ingresso de candidato aprovado e classificado, caso assim solicite, ser recolocado para o final da fila, primeiramente porque não há nenhuma quebra de Isonomia no certame e, principalmente, porque todo procedimento seletivo envolve despesas e exigem dotação orçamentária. Pensar o oposto é estimular o desperdício de verba pública com processos seletivos que destoam de sua finalidade principal: suprir a carência de pessoal
”
(
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030120042269, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016).

Outrossim, o
Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
também compreendeu ser
“
Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o ‘final da fila’, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa
”
(
TJES
, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08.0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024).

A propósito, também perfilha a
jurisprudência pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR QUE ESGOTE O OBJETO DA AÇÃO - REJEITADA - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO - PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA FILA - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. Em que pese a existência de disposição legal que veda o esgotamento do objeto da ação, tem-se que a não concessão de liminar poderá acarretar ineficácia da prestação jurisdicional se concedida ao final. Nos termos do art. 7º, inciso III, da lei nº 12.016/09, para a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, torna-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: fundamento relevante e ineficácia da medida -
É juridicamente possível o atendimento, pela Administração Pública, de pedido de reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados, a fim de que sua nomeação se dê em momento posterior. Isso porque tal remanejamento não colide com qualquer interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário e, sendo omisso o edital a esse respeito, não representa qualquer transtorno ou ofensa à credibilidade do certame, pelo contrário, resulta na efetivação do princípio da eficiência administrativa, insculpido no artigo 37 da Constituição
- Lado outro,
a renúncia à ordem de classificação não fere a isonomia ou qualquer direito dos demais aprovados, mormente porque não interfere na convocação de candidatos em posições subsequentes, bem como preserva a possibilidade de um concorrente devidamente qualificado e aprovado em todas as etapas ser nomeado mais adiante para integrar o serviço público, o que importa em visível benefício econômico para Administração Pública
. Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”

(
TJMG
- AI: 10000160772265001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 31/01/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2017)

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECOLOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA O FINAL DA FILA DOS APROVADOS. POSSIBILIDADE. (...) 2. Esta Corte Regional possui entendimento na esteira de que "
mesmo sem previsão editalícia, não seria razoável impedir a mera recolocação do candidato para o final da fila dos aprovados, em especial porque esta providência não viola os princípios da isonomia ou impessoalidade, já que não gera prejuízo à Administração ou a qualquer outro candidato classificado. A consequência proporcional à impossibilidade apenas temporária de demonstrar o preenchimento de todas as exigências do edital seria oportunizar, ao apelante, abrir mão de sua boa colocação e reposicionar-se ao final da lista de aprovados, sem qualquer garantia de convocação, sendo necessário o aguardo do momento oportuno pela Administração
." (PJe AC 0803487-88.2015.4.05.8100. Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, julgada em 10/03/2016). 3. Há que se considerar a probabilidade do direito, o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do que estabelece o CPC, art. 300, especialmente porque "a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória" (Novo Código de Processo Civil Comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 2ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).Agravo de Instrumento improvido.”

(
TRF-5
- AG: 08089571920164050000, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, Data de Julgamento: 01/04/2017, 3ª Turma)

Cumpre elucidar, por oportuno e relevante, que quando o candidato pleiteia sua reclassificação para o final da fila dos aprovados, referida situação afasta seu direito subjetivo à nomeação e à posse, tendo em vista que ficará à critério da Administração Pública, no futuro, verificar a necessidade de contratação de pessoal, que está condicionada ao surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame e/ou desistência de candidatos classificados dentro da vagas antecedentes.

Neste sentido, a
jurisprudência pátria
esclarece que
“
o candidato convocado que apresenta pedido de adiamento da posse abandona a ordem de classificação e,
sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suporta o risco de inexistirem vagas futuras para sua colocação
”
(
TJRO
- AC: 70350995620198220001 RO 7035099-56.2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/11/2021).

Por conseguinte, ressalvadas as considerações acima, impõe-se assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis.

Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis, e via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Isenção de custas processuais, nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei n° 9.974/2013, não havendo falar-se em honorários advocatícios, em razão do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo mandado de segurança impetrado por Samantha Lievore Zanotelli em face de suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, alcancei conclusão diversa a do culto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Primeiramente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, apontava que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, constata-se que a impetrante foi aprovada na 44ª (quadragésima quarta) colocação para o cargo de analista do executivo – área de formação: ciências contábeis (fl. 05 do evento 5698957), sendo que foi nomeada por meio do Decreto nº 1.659-S, de 05 de julho de 2023 (evento 5698958).

No dia 14 de julho de 2023, o Governador do Estado do Espírito Santo suspendeu (evento 5698960) as nomeações por conta da liminar proferida no mandado de segurança de nº 5007078-58.2023.8.08.0000, enquanto no dia 07 de agosto de 2023 a autoridade coatora publicou novo edital (evento 5698961) para a posse de candidatos, que atingiu a classificação da ora impetrante.

Samantha Lievero Zanotelli formulou (eventos 5698962 e 5698964) pedido de reclassificação para o fim da fila de aprovados, tendo argumentado a ausência de prejuízo à Administração Pública, pois “
o edital do concurso trouxe inicialmente 25 vagas e a previsão de 225 vagas no cadastro de reserva para a formação de Ciências Contábeis. No resultado final restaram aprovados apenas 89 candidatos com um cadastro de reserva de 64 candidatos
”.

Impende destacar que a impetrante era servidor pública municipal de Cariacica à época do referido requerimento administrativo, sendo que estava em gozo de licença maternidade (evento 5698966), circunstância que foi devidamente sopesada pela Administração Pública.

Nas informações prestadas no evento 5933994, a autoridade coatora expressamente esclareceu que “
não pode impedir o acesso da mãe ao cargo público pelo fato desta estar no gozo da licença maternidade, sendo certo que tal situação é causa somente de impedimento para imediata posse da candidata, razão pela qual essa deve ser postergada para o término desse período especial
” (fls. 05-06).

De fato, o excelso Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem o remanejamento de candidato aprovado em concurso público para o fim da lista de aprovados, porque é uma medida que – em tese – não prejudica os interesses dos demais aprovados, tampouco a ordem de classificação, vide os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.
1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.
2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento. (ARE 871545 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame não tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorrera e foi classificado (AgRg no Ag 1.331.833/BA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 17/11/10).
2. No caso em concreto, porém, a candidata aprovada dentro do número de vagas foi nomeada, mas solicitou transferência para o final da lista de classificados, passando a ter mera expectativa de direito.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.402.700/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012)

Ocorre que o item 18.7 do edital nº 35 – SEGER/ES, de 01º de novembro de 2022 (evento 5698956), afastou a possibilidade de reclassificação de candidato que não tome posse no prazo fixado, enquanto o item 18.6 permitiu a desistência definitiva dos candidatos convocados, senão vejamos:

18.6 O candidato aprovado neste Concurso Público, quando convocado para se manifestar acerca de sua nomeação, poderá dela desistir definitivamente.

18.7 Será tornada sem efeito a nomeação do candidato que:

a) por ato ou omissão de que for responsável não tomar posse no prazo estabelecido;

b) renunciar ao direito de posse;

c) não apresentar ou apresentar intempestivamente a documentação exigida em edital próprio de convocação para a posse. (redação original, fl. 25 do evento 5698956)

Vale lembrar ser vedado ao administrador utilizar de seu poder discricionário para abrandar os requisitos do certame, sob pena de violar o princípio constitucional da isonomia, sendo que as normas editalícias são de observância obrigatória tanto pelos candidatos quanto pela Administração. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Nesse contexto, reputo que a autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade (art. 37 da CF) e da vinculação ao edital, na medida em que o instrumento convocatório obstou o remanejamento pretendido pela Sra. Samantha Lievore Zanotelli. Nessa linha de entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. GRADUAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. FALTA DE REQUISITO PARA A INVESTIDURA NO CARGO. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS.
Vedação expressa no edital. Inexistência de direito líquido e certo e de ato ilícito. Segurança denegada.
(TJRR; MS 9002883-76.2022.8.23.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti; Julg. 04/08/2023; DJE 04/08/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Os recorrentes alegam que teriam direito à reclassificação, sendo posicionados no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuiriam a habilitação necessária para o exercício do cargo, a qual seria adquirida no semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, resta devidamente fundamentada a denegação da ordem
, porquanto não demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido, não merecendo reparos o decisum. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RMS 28.293; Proc. 2008/0259409-9; RR; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 05/02/2016)

Ademais, a autoridade coatora zelou pela incidência da regra do art. 16, §7º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, ao prorrogar o prazo de 30 (trinta) dias para efetivação da posse no cargo público mediante a contagem somente a partir da cessação do impedimento, isto é, após o término da licença maternidade da impetrante no dia 09 de outubro de 2023.

Pelo exposto, rogando vênia ao notável relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, e aos demais eminentes Desembargadores que o acompanharam
3
, inauguro divergência para
DENEGAR
a segurança e resolver o mérito da impetração na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno a impetrante apenas ao pagamento das custas processuais, nos dizeres do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

3
Carlos Simões Fonseca; Dair José Bregunce de Oliveira; Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Robson Luiz Albanez; Sérgio Ricardo de Souza e Aldary Nunes Jr.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis, e via de consequência, JULGAR EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Acompanho a douta relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o eminente Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, conceder a segurança ao impetrante.